Tribunal: TJES
Processo: 0022797-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022797-98.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALENCAR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E CONGRUENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/2. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que as condenou, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, como incursa no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa. As defesas postularam a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, Mayara requereu a aplicação da causa de diminuição de pena em sua fração máxima e o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para absolver as recorrentes da prática do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se é devido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo de Mayara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está suficientemente comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo toxicológico definitivo e auto de prisão em flagrante.

4. A autoria delitiva resta confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que acompanharam e realizaram a abordagem, os quais relataram ter visto a sacola contendo 196 pedras de crack sendo arremessada do veículo ocupado pelas rés, após tentativa de evasão, em local notoriamente conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas.

5. As versões apresentadas pelas recorrentes não se mostram verossímeis, sobretudo diante da inconsistência dos relatos e da ausência de elementos que corroborem suas alegações, em contraste com os testemunhos das autoridades policiais.

6. O juízo de origem aplicou corretamente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 1/2, com base na significativa quantidade de droga apreendida, circunstância idônea a justificar a escolha da fração intermediária.

7. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Karoline desprovido. Recurso de Mayara parcialmente provido, exclusivamente para arbitramento de honorários ao defensor dativo.

Tese de julgamento:

1. A palavra dos policiais militares, quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pode se dar em fração diversa da máxima, a depender das circunstâncias do caso concreto, como a quantidade de droga apreendida.

3. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo que atua em sede recursal, nos termos do art. 85 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.059/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Karoline Dias do Espírito Santo e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Mayara Eduarda de Oliveira Alencar, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAYARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALENCAR
e
KAROLINE DIAS DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-as incurso no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa da recorrente
MAYARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALENCAR
pugna pela sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do redutor do tráfico em fração máxima de redução e o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Do mesmo modo, a defesa da recorrente
KAROLINE DIAS DO ESPÍRITO SANTO
requer a sua absolvição pelo aludido fundamento.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAYARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALENCAR
e
KAROLINE DIAS DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-as incurso no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa da recorrente MAYARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALENCAR pugna pela sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do redutor do tráfico em fração máxima de redução e o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Do mesmo modo, a defesa da recorrente KAROLINE DIAS DO ESPÍRITO SANTO requer a sua absolvição pelo aludido fundamento.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 24 de dezembro 2020, por volta das 22:43 horas, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 389, em frente ao "Edifício Escort", bairro Praia do Canto, neste município, as denunciadas Karoline Dias do Espírito Santo e Mayara Eduarda de Oliveira de Alencar, agindo associadas para a prática do crime de tráfico de drogas, transportavam 196 (cento e noventa e seis) "pedras de crack", que, pela natureza e quantidade, indicavam serem destinadas à comercialização.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo próximo à casa noturna "Embrazado", na região conhecida como "Triângulo", caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, no bairro Praia do Canto, quando avistaram o veículo Palio/Weekend, de cor branca, placas JOB-2233, ocupado pelas denunciadas, que conversavam com um indivíduo posicionado fora do carro. Nesse instante, os militares perceberam que tais pessoas, ao notarem a presença da viatura no local, imediatamente se evadiram, razão pela qual decidiram acompanhar o veículo Palio/Weekend.

Durante tal acompanhamento, os agentes da lei presenciaram o momento em que uma sacola foi lançada do interior do carro e deixada em via pública. Ato contínuo, na Avenida Desembargador Santos Neves, foi abordado o automóvel conduzido pela denunciada Mayara, estando Karoline no assento do carona, e recuperada a sacola anteriormente descartada.

Verificou-se, então, que a sacola continha 196 (cento e noventa e seis) "pedras de crack", que eram transportadas pelas denunciadas, sendo encontrada, ainda, na posse, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, conforme auto de apreensão.

Em virtude disso, as recorrentes foram denunciadas pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e condenadas incurso nas sanções do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

As defesas pretendem a absolvição das recorrentes em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Leandro Serafini Barboza narrou, com detalhes, toda a dinâmica dos fatos, desde o início do patrulhamento preventivo até a apreensão das drogas na posse das recorrentes, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) QUE se recorda da abordagem: QUE estava fazendo patrulhamento de rotina na área da Praia do Canto; QUE não foi uma ocorrência de denúncia; QUE pegaram na rua do estabelecimento "Embrazade", que é onde elas estaram em frente, dentro do veiculo, QUE notaram que elas estavam conversando com um cidadão fora do veículo, QUE tinha um fora e os ocupantes dentro do veiculo, QUE nesse momento o rapaz que estava fora do veículo visualizou a viatura se aproximando, ele olhou da nova para dentro do carro e de imediato elas saíram do local com o carro: QUE arrancaram com o carro e foram saindo. QUE foram acompanhando o carro, até que resolveram abordar o carro na Desembargador Santos Neves, QUE deram sinal luminoso e sirene: QUE nesse momento foi dispensado pela janela do veículo uma sacola. QUE logo depois de alguns metros elas pararam com o carro, QUE realizaram a abordagem e depois voltaram para verificar o que tinha na sacola, e foi constatado que tinha crack, QUE a sacola foi dispensada do lado direito do lado do carona. QUE não deu para perceber de qual janela saiu não, se foi na parte de trás ou de corona, QUE na viatura o depoente era o carona, QUE teria mais o visual da parte da direita do carro também, QUE mesmo assim não conseguiu visualizar de qual janela saiu, QUE se não se engana, Mayara estava dirigindo o veiculo, QUE acredita que Karoline estivesse na frente e o menino mais novo atrás, QUE não vai se recordar precisamente, QUE sabe que Mayara estava como motorista, perguntado quem era o menino, respondeu: QUE era o menino da abordagem também, QUE não se recorda do nome dele, QUE era adolescente; QUE também foi abordado; QUE ele estava dentro de veiculo; QUE tinha mais gente dentro do veiculo, QUE eram três crianças, QUE além dos três, mais três crianças bem novinhas, QUE abordagem foi quase de madrugada, QUE assumem o serviço só às 23h da noite, QUE elas não falaram porque estavam andando com as crianças de madrugada, QUE não se recorda se elas deram alguma explicação sobre as crianças, QUE não sabe se as crianças e o adolescente eram parentes delas, QUE sabe que tinha filhos ali; QUE os mais novinhos eram filhos de uma delas, QUE se recorda que consultaram o CIODES para ver se podiam liberar para algum familiar, QUE as crianças foram libertadas, QUE na abordagem chegaram os avós, QUE for liberado para alguma dessas pessoas, QUE o adolescente foi conduzido, QUE não se recorda se ele era parente delas, QUE não conhecia as acusadas de outras ocorrências, QUE o que levou o depoente desconfiar foi exatamente isso; QUE all é um local de ponto de tráfico na Praia do Canto; QUE ali no final tem a associação de pescadores e ficam ali fazendo tráfico a noite toda. QUE já teve diversas ocorrências ali, prendendo arma e droga também. (...).

Tais declarações estão em harmonia com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Bruno Cajueiro Hinte.

Veja-se:

(...) que lembra dos fatos; que viu o carro parado num local de ponto de venda de drogas conversando com uma pessoa, que assim que avançaram, a pessoa saiu em retirada; que foram dando voz de parada, voz de parada, a pessoa fingia que ia parar e não parava, que lá na frente a pessoa parou e antes disso conseguiram ver o saco sendo jogado; que abordaram e recolheram a sacola, na qual continha pedras de crack; que a motorista do veículo teve uma resistência ou desobediência passiva; que não estava nem correndo muito, mas também não estava parando; que encostava o carro e voltava a andar, várias vezes; que a viatura estava com sinais luminosos e sonoros; que demorou cerca de dois quilômetros para a pessoa parar; que viu a sacola sendo jogada do lado direito do carro, do carona; que não deu para ver se era da janela da frente ou de trás; que não lembra quem estava dirigindo o carro; que lembra que as duas acusadas estavam na frente, mas não lembra qual delas delas estava dirigindo, que havia havia três crianças no veículo que foram entregues para familiares; que só lembra dos três; que não lembra do adolescente abordado e conduzido; que as acusadas negaram a existência da sacola, todo momento; que a abordagem aconteceu dez e pouco da noite para frente; que não se lembra se as acusadas falaram por que estavam carregando as crianças; que foi a primeira abordagem que fez às acusadas; que o tráfico de drogas que ocorre próximo ao "Embrazado" é bem 'na cara de pau', na frente de todo mundo, como se fosse normal, dentro do Triângulo das Bermudas; que é como se fosse um drive-thru do tráfico, mas também há pessoas a pé; que o local é como se fosse uma cracolândia; que é um ponto de venda de drogas, mas também há muitos usuários de crack e estes são muito usados para vender drogas lá; que existe essa venda e consumo no local, além de pessoas que chegam de carro para comprar ou abastecer o ponto de drogas, que há um supermercado na região, que fica mais em cima, de onde os policiais ficam observando e de cima para baixo dá para ver a movimentação deles; que literalmente o carro passa, para, pede a droga para o vapor, que entrega a droga e o carro sai; que o abastecimento desses traficantes é feito de várias formas, de bicicleta, moto, de carro, a pé; que quando a droga do traficante acaba, alguém chega e dá uma nova carga para ele e já viu isso acontecendo, mas nunca tinha conseguido fazer uma prisão nesse sentido; que já houveram várias prisões nesse local; que o homem que estava conversando com os integrantes do carro próximo ao EMBRAZADO estava do lado do motorista do carro.

Em interrogatório judicial, as recorrentes negaram a traficância, porém suas declarações não se revelam críveis, pois o pretenso trajeto em que elas disseram que fariam para buscar a mãe de uma delas, no Shopping Boulevard, está dissociado do local em que os policiais militares visualizaram o carro no Triângulo das Bermudas.

Além disso, o local onde as drogas foram apreendidas, na Avenida Desembargador Santos Neves seria justamente após o aludido Shopping, vindo do Triângulo das Bermudas, não justificando a ausência da genitora de uma das recorrentes, que é proprietária do veículo.

A alegação de que as recorrentes foram ao Triângulo das Bermudas para colher a informação se existia alguma padaria aberta na região, com intuito de comprar lanches para os três filhos de uma delas, que estavam no interior do veículo, não encontra respaldo em nenhum dos elementos de prova constantes dos autos.

O que chama atenção é que o crime ocorreu na véspera do Natal, às 22h:43, e a finalidade do deslocamento seria buscar a genitora de uma delas e retornar para Itararé para a ceia, não soando razoável a procura de um estabelecimento comercial naquele horário e localidade.

Ademais, a presença do adolescente apreendido no dia dos fatos sob a argumentação de que ele simplesmente solicitou uma carona para ir a praia, mas que acabou decidindo não ir e retornar com as recorrentes, colide com a versão apresentada, de que iriam buscar a mãe de uma delas, já que, além do adolescente, já havia três crianças no banco traseiro.

Assim, a despeito da negativa das recorrentes, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou nas prisões em flagrante, na apreensão do adolescente, e nas 196 pedras de crack.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Noutro giro, a defesa da recorrente MAYARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALENCAR, subsidiariamente, objetiva a aplicação do redutor do tráfico em fração máxima de redução.

Infere-se da sentença objurgada que a minorante do tráfico privilegiado foi reconhecida na terceira fase do processo dosimétrico, aplicando a juíza de origem a fração de metade, em razão da quantidade de drogas apreendidas.

E não vejo razão para modificá-la, tendo em vista que tal circunstância não fora sopesada quando da fixação da pena basilar, apresentando, portanto, fundamento idôneo para a redução em seus exatos termos.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 968.059/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.

Por derradeiro, a defesa da recorrente MAYARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALENCAR pretende, ainda, o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

E, sem maiores delongas, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Joaquim de Almeida Júnior (OAB/ES 32.521), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por KAROLINE DIAS DO ESPÍRITO SANTO e
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MAYARA EDUARDA DE OLIVEIRA DE ALENCAR tão somente para arbitrar honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.